Tribunal: TJMT
Processo: 1006895-66.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006895-66.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZETE GOMES DOS SANTOS - CPF: 241.643.481-00 (APELANTE), ANA JESSICA PHILIPPSEN - CPF: 011.566.431-98 (ADVOGADO), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO EXTINTO - IMPRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INAFASTABILIDADE DA APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A falta de prévio requerimento administrativo, não obsta em nenhuma hipótese, a análise da pretensão do autor pelo Poder Judiciário, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no art. 5o, inc. XXXV, da CR/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizete Gomes dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1006895- 66.2017.8.11.0006, proposta em desfavor daquele Município, extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, com arrimo no art. 485, VI CPC.

Em suas razões recursais, a servidora apelante, argumenta que houve equívoco na sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito, pois a ausência de requerimento administrativo, não impede a apreciação da pretensão pelo Poder Judiciário.

Sustenta, em apertada síntese, que segundo o regime jurídico da categoria, sua carga horária era de 30 hora semanais, contudo, “
foi designada para a função de Secretária Escolar nos anos de 2012 a 2013 inteiros
” como também de 01/01/2014 à 30/04/2014, de 01/06/2015 à 02/01/2016, oportunidade em que passou a laborar 40 horas semanais (Id. 2155561, fl.05) Explana ainda, que após diversos requerimentos administrativos, a carga horária retornou para o patamar de 30 horas semanais.

Requer o provimento do recurso, para que se determine o pagamento das aludidas horas extras (Id. 2155561, fl.13).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 2155564, fl.07).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Dr. Paulo Ferreira rocha opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2477794, fls. 1 a 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020